Tribunal: TJDFT
Processo: 0745121-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745121-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS BARBOSA SANTOS RECORRIDOS: BANCO BMG S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, NU PAGAMENTOS S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO S.A. E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO A 30%. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSTERIOR À APRECIAÇÃO DA LIMINAR. INÍCIO DA FASE JUDICIAL DA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NOME DO DEVEDOR. INCLUSÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. A despeito de a audiência de conciliação ter sido realizada no dia 31/10/2023, posteriormente à apreciação da liminar, o resultado foi infrutífero, ocasião em que o d. Juízo de origem deu início à fase judicial do procedimento de superendividamento com a citação dos credores. 3. Caberá ao d. Juízo de origem a análise do preenchimento dos requisitos legais de enquadramento do consumidor na condição de superendividado, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda ou a homologação do plano de repactuação judicial compulsório com a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos em detrimento dos credores. 4. Nos termos da tese firmada pelo c. STJ, no julgamento dos recursos repetitivos relativos ao Tema no 1085, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 6. Inviável determinar que os credores se abstenham de incluir o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o inadimplemento constitui situação jurídica apta a justificar a referida medida, sobretudo quando o próprio consumidor reconhece ter contraído os empréstimos com as instituições Agravadas, não se tratando de hipótese de fraude ou conluio entre elas. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de tutela antecipada para: a) suspender a exigibilidade dos valores devidos aos recorridos pelo prazo de seis meses ou, ao menos, até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; b) que os recorridos se abstenham de incluir o nome do insurgente em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367-S (ID 60115965). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Indefiro o pedido da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, proceda-se a Secretaria à retificação da autuação para excluir o BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A como parte recorrida e incluir a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO no polo passivo, conforme determinado na decisão de ID no 59259042, proferida nos autos principais no 0735779-97.2023.8.07.0001. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015